Tribunal: TJBA
Processo: 8044413-44.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044413-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALDA CHAVES CIRINO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO CONCRETO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PISO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF, OU À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VPNI. PARCELA REMUNERATÓRIA. COMPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL. DESCABIMENTO. REENQUADRAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando a implementação do piso nacional do magistério em seu vencimento básico. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante, professora aposentada, tem direito à percepção do vencimento básico em valor não inferior ao piso nacional do magistério, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 e no princípio da paridade entre servidores ativos e inativos. III . Razões de decidir 3. A impetrante, tendo ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentado em 2011, faz jus à paridade de vencimentos com os servidores ativos, conforme assegurado pelas EC 41/2003 e 47/2005. 4. O Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, é vantagem de caráter geral e irrestrito, aplicável a todos os professores em atividade e aos aposentados com direito à paridade remuneratória. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, estabelecendo que o piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global. 6. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) não integra o vencimento básico e não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério, conforme entendimento desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 40, §8º, da Constituição Federal; Art. 7º da EC 41/2003; Art. 3º da EC 47/2005; Lei Federal nº 11.738/2008; Art. 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STF, Tema 156; TJ-BA, MS nº 8016794-81.2019.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 80336306120218050000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia; TJ-BA, MS nº 80225491820218050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044413-44.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante, ALDA CHAVES CIRINO e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para garantir à impetrante a percepção da verba Vencimento/Subsídio, em valor não inferior ao Piso Nacional do Magistério vigente, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo, com efeitos retroativos à data da impetração, de modo a garantir, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias relativas a este período, compensando-se os valores pagos administrativamente, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora